Tribunal: STF
Processo: AI 479647
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL, QUE,
À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO
RESCISÓRIA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
De mais a mais, foi
 conferida à parte prestação jurisdicional adequada, embora em
sentido contrário aos seus interesses, não se configurando
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.